Tribunal: TJES
Processo: 5000003-17.2019.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-17.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO SIMAO DE SOUZA LENGRUBER
RECORRIDO: XERXES MEIRELES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o requerente alega que o requerido comentou com terceiros que o autor furtou um bezerro de sua propriedade. Assim, pugna pela condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença. O requerido, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Corroboro com a conclusão do juízo sentenciante, no sentido de que simplesmente não restou comprovado nos autos que o requerido afirmou para terceiros que o autor teria furtado um bezerro. Nenhuma das testemunhas afirmou ter presenciado o requerido acusando o autor pelo desaparecimento do bezerro.

5. Não se pode reputar ilícita a conduta do requerido em comparecer na propriedade em que o requerido trabalha a fim de conversar, para elucidar os fatos. Ora, considerando-se que circulavam rumores na comunidade (sem que haja comprovação de que o requerido fomentava tais rumores, frisa-se), a conduta esperada diante do dono do bezerro é justamente procurar o autor para elucidar os fatos. Não há notícia de que o réu tenha se excedido na oportunidade, nem de que afirmou que o bezerro havia sido furtado pelo autor.

6. A afirmação de depoentes no sentido de ter “ouvido de várias pessoas” que o réu acusava o autor não basta para a formação de juízo condenatório. Reitera-se que nenhuma testemunha presenciou o requerido imputando ao autor a prática do ato delituoso.

7. Assim, à míngua de comprovação de prática de ato lesivo a cargo do requerido, soçobra o pleito indenizatório.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)